Tribunal: TJMT
Processo: 0018942-05.2018.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018942-05.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[QUEZIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 026.087.281-46 (APELADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), QUEZIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 026.087.281-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTUDANTIL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DA 1a MENSALIDADE – CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO ILÍCITA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA E DA RÉ DESPROVIDOS. 1. Não havendo o implemento da condição ajustada à concretização do negócio jurídico e produção do seus efeitos, inexiste motivo a respaldar a cobrança feita por uma das partes contratantes. 2.

O fornecedor de serviço, em face de sua responsabilidade objetiva, responde pelos
danos
causados ao consumidor independentemente de culpa (CDC, art. 14), de modo que, havendo falha na prestação do serviço, deve responder pelos
danos
causados ao consumidor. 3.
“Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ - 3a Turma - AgRg no Ag 1261225/PR – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 09/08/2011). 4. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0018942-05.2018.8.11.0055 – CLASSE 198 – CNJ – TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A., e também por QUÉZIA CRISTINA DA SILVA, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débito

e de Relação Contratual c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 0018942-05.2018.8.11.0055 - Código 292350), ajuizada pela segunda apelante contra a IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (incorporada pela primeira apelante), julgou o pedido parcialmente procedente “
para o fim de declarar a inexistência de relação contratual
(entre as partes)
que ensejou a negativação do nome da autora e determinar o cancelamento de quaisquer débitos daí decorrentes
”, e condenou a IES/ré “
ao pagamento à autora, a título de indenização do dano moral, a importância de R$ 8.000,00, cuja correção monetária é incidente desde a data do arbitramento por força da Súmula 326 do STJ e juros incidentes desde a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ
”
(cf. Id. no 76175023 ao 76175025).

A ré Editora e Distribuidora Educacional apresenta o recurso de apelação vinculado ao Id. no 76175029 ao 76175032, sustentando a ausência de comprovação de ato ilícito ou falha na prestação do serviço que justificasse a sua condenação indenizatória por danos morais, ao contrário, restou demonstrado que apenas agiu em exercício regular do direito ao incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, eis que ela “
esteva inadimplente para com valores referentes a contrato de prestação de serviços educacionais
”.

Diz, ademais, que “
não ha nexo de causalidade entre o evento narrado na inicial e o suposto dano moral,
(...)
não é verificável nenhuma ação positiva da parte ré, ora apelante, ou conduta própria capaz de gerar sua responsabilidade direta pelo suposto dano causado à parte autora. Também não é possível verificar na narrativa dos fatos ou do conjunto probatório dos autos, nenhuma conduta omissiva da Instituição de Ensino realizada para alcançar o resultado, ou seja, o fato gerador do suposto ilícito
”, além de “
inexistir violação de honra, imagem ou bom nome
”, sendo que “
somente o puro e simples inadimplemento contratual não acarreta indenização por dano moral, porquanto este somente ocorre em casos excepcionais e com a prova do efetivo dano
”; acrescenta, ainda, que “
o valor arbitrado de dano moral pelo juízo sentenciante não guarda coerência com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e esta muito além do interesse econômico que norteia os fatos narrados
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida a legalidade das cobranças e, assim, julgado improcedente o pedido autoral.

A autora Quézia interpôs o apelo adesivo juntado ao Id. no 76175042 ao 76175044, pleiteando a majoração da indenização por dano moral, pois, segundo diz, o valor arbitrado pela sentença não é suficiente para compensar todo o abalo moral sofrido “
em razão da cobrança de mensalidades não devidas, bem como a
(inclusão)
de seu nome em órgão de proteção ao crédito por dívida inexistente, o que provocou angustia e preocupações
”, tampouco se presta a atender o caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória, prestigiando o descaso da IES/ré com a situação comprovada nos autos. Também pede a majoração dos honorários advocatícios para “
20% sobre o valor da causa
”, aduzindo que o art. 85, §11, do CPC garante que, “
interposto recurso, e julgado pelo Tribunal, serão arbitrados novos honorários advocatícios para esta fase recursal
”.

A autora ofertou as contrarrazões de Id. no 76175038, enquanto a ré contrarrazoou no Id. no 76175046, ambas com postulações recíprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

E
mbora impugne a condenação indenizatória ao argumento de que não praticou ato ilícito, a ré/apelante nada diz a respeito da conclusão sentencial de “
inexistência de relação contratual

que ensejou a negativação
”, mais precisamente, de que o contrato de prestação de serviço estudantil não chegou a ser concretizado, ao menos jamais começou a produzir efeitos, eis que não implementada a condição expressamente ajustada à perfectibilização do negócio jurídico, a saber, o pagamento da 1a mensalidade (cláusula 4a – cf. Id. no 76174954 - pág. 1), além de não vir prova alguma de disponibilização de serviços à autora, resumindo-se as razões recursais à afirmação cíclica e absolutamente genérica de que não comprovada a prática de ato ilícito e que agiu em exercício regular de direito ao incluir o nome da autora nos cadastros de restritivo, mesmo que o negócio jurídico subjacente à cobrança tenha sido declarado “
inexistente
”.

Destaco, a propósito, no que tange à análise da relação contratual entre as litigantes, os seguintes excertos das razões sentenciais:

“(...), analisando detidamente aos autos, verifico que a requerente Quezia Cristina da Silva não possui relação jurídica válida com a requerida Iuni Educacional Ltda. Isso porque, da análise do contrato de prestação de serviços educacionais, subscrito pelas partes, há a previsão expressa de que a matrícula somente seria efetivada com o pagamento da primeira parcela, fato que não ocorreu.

Veja-se o teor da cláusula 4.1: ‘A matrícula do CONTRATANTE será concretizada após o pagamento da 1a mensalidade, observando-se a compensação do cheque caso este seja a forma de pagamento’.

Assim, reputo que sob a relação em questão, que a situação posta nos autos evidencia caso de não efetivação da matrícula pelo não pagamento da primeira mensalidade pela requerente em razão do indeferimento do financiamento estudantil, nos termos da cláusula 4a, do contrato de fls. 24/26, sendo patente ainda a falta de prestação de quaisquer serviços educacionais visto que a requerida não comprovou que a autora sequer tenha comparecido às aulas ou realizado qualquer atividade avaliativa no semestre para o qual foi supostamente matriculada.

Com efeito, para o reconhecimento na perpetração da existência do contrato, na sua via prática, caberia ao requerido para a prova da existência do débito a apresentação de qualquer pagamento de mensalidade pela autora munido de histórico escolar e lista de frequência em que comprovasse a presença da autora nas aulas para o semestre que supostamente foi matriculada, contudo não o fez. Assim, deve ser tido por este Juízo como inexistente tal relação e de consequência do débito em discussão.

Nessa esteira, com base na prova documental coligida aos autos, constato a conduta perpetrada pelo requerido em desfavor da requerente, consubstanciada na falha da prestação dos serviços, e a patente relação de causalidade entre sua conduta e os danos morais suportados pela requerente, sendo oportuno destacar que a possibilidade de indenização dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu artigo 5o, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão.”

É evidente, portanto, que a cobrança questionada nos autos foi indevida e ilícita, bem como, e justamente por conta disso, que a inscrição negativadora (cf. Id. no 76174953 - pág. 4) padece de nulidade insanável, tendo sido efetivada sem qualquer justa causa, daí porque a sentença não se expõe a qualquer crítica ou retificação, inclusive no que toca à caracterização do dever de indenizar por danos morais, afinal, é remansoso e uniforme o entendimento de
que o dano moral emerge do fato objetivo da inscrição restritiva em si, independentemente de efeitos e embaraços que o registro desabonatório possa causar à vida comercial, profissional e social da vítima.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 821.839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016)

“EMENTA: (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. (...) DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à desnecessidade, em hipóteses como a dos autos, de demonstração da efetiva ocorrência de dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa
. (...)” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1220686/MA – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 16/08/2011, DJe 06/09/2011).

Quanto ao valor da indenização, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Aqui, mais uma vez, em que pese a queixa lamuriosa quanto ao que foi decidido na sentença, a ré nada diz de concreto sobre as circunstâncias envolvidas no caso em apreço, não combatendo os fundamentos sentenciais adotados a alcançar o
quantum
indenizatório, recitando comentários genéricos acerca da razoabilidade na fixação da indenização, ao lado da possibilidade de um suposto enriquecimento sem causa da parte contrário, o que, entretanto, não convence minimamente sobre o desacerto da sentença nesse ponto, até porque o valor fixado (
R$ 8.000,00) revela
-se perfeitamente razoável e ajustado às particularidades do litigio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, e, ainda, não só é compatível, mas também semelhante ao normalmente arbitrado para casos similares.

Em reforço esse ponto, igualmente não há na queixa recursal da autora a demonstração de motivo consistente e substancial para justificar a revisão do
quantum
indenizatório, pois, embora o dano moral se origine da simples publicidade decorrente da inclusão dos dados pessoais da consumidora nos cadastros restritivos, e não obstante à agrura e revolta de receber injustas cobranças por dívida não contraída, não há mínima prova de que a autora passou por qualquer outra situação excepcional que justifique ou autorize a majoração do valor indenizatório; aliás, para além da presunção do dano decorrente da negativação indevida (dano moral
in re ipsa
), não há nos autos provas que demonstrem a existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela presumidamente sofrida pela autora, afinal de contas, a parte não trouxe ao processo e nem produziu durante o desenrolar do feito qualquer prova nesse sentido.

Não conheço do tópico do recurso da autora referente à majoração dos honorários advocatícios
para “
20% sobre o valor da causa
”, pois não é apenas confuso, como também despido de fundamento jurídico que sustente a pretensão. Lembrando, de qualquer forma, que a majoração dos honorários em função do trabalho adicional do advogado da parte vencedora em grau recursal independe de pedido expresso e se atém aos parâmetros fixados na sentença.

Pelo exposto, desprovejo ambos os recursos, mantendo inalterada a sentença apelada, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021